Tribunal: TJDFT
Processo: 0708158-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ART. 502, DO CPC. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de perda de objeto suscitada pelo Ministério Público, pois, muito embora tenha havido a imissão na posse do imóvel, certo é que a insurgência da parte Agravante se refere, justamente, à determinação para desocupação voluntária do imóvel, razão pela qual, mesmo ocorrendo a ordem de cumprimento de imissão na posse, permanece o interesse da parte recorrente em modificar o decidido pelo Juízo de origem.
2. A teor do que dispõe o art. 502, do CPC, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.” O caput do art. 503, do mesmo diploma legal, anuncia que “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.”
3. Constatado o transito em julgado da sentença proferida nos autos de origem, pela qual foi julgado procedente o pedido reivindicatório deduzido na inicial e parcialmente procedente o pedido de indenização por perdas e danos, inviável se torna a rediscussão do mérito, devendo eventuais matérias não acobertadas pela coisa julgada, como a compensação de valores, serem aviadas por meio processual adequado, conforme ordenamento jurídico.
4. O agravo de instrumento não pode assumir contornos de sucedâneo recursal voltado à impugnação, em fase de liquidação, da própria sentença liquidanda, já transitada em julgado.
5. Recurso conhecido e desprovido.